Tribunal: TJBA
Processo: 8015039-46.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015039-46.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: ALINE DRUMMOND JATOBA DINIZ

Advogado(s)
:
CARLA VANESSA OLIVEIRA SANTOS LEITE, CARLOS ALBERTO TOURINHO FILHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. DECISÃO QUE REDUZ PRAZO DE TRATAMENTO MÉDICO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reduziu o prazo de tratamento médico anteriormente fixado, sob o fundamento de aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além da possibilidade de revisão da medida conforme novos relatórios médicos. A Embargante sustenta que a decisão incorreu em contradição, ao reduzir o prazo inicialmente deferido, o que, segundo alegado, geraria insegurança jurídica e perda do objeto da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão embargada incorreu em contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao reduzir o prazo de tratamento médico inicialmente fixado, justificando a oposição dos Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de Declaração são recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, conforme expressamente previsto no art. 1.022 do CPC.

4. A contradição, conforme doutrina citada, caracteriza-se pela existência de fundamentos antagônicos entre si, com a conclusão ou com demais elementos da decisão, o que não se verifica no caso concreto.

5. A redução do prazo de tratamento de 140 para 60 dias não configura contradição, mas aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza provisória da medida e a possibilidade de sua prorrogação mediante novos relatórios médicos.

6. As decisões proferidas em sede de tutela de urgência possuem caráter precário e podem ser revisadas a qualquer tempo, conforme disposto no art. 296 do CPC.

7. Não há risco de irreversibilidade da medida, pois eventual êxito da parte ré ao final da demanda possibilitará o ressarcimento dos valores despendidos, afastando alegação de prejuízo irreparável.

8. O acórdão embargado foi suficientemente claro ao expor os fundamentos da redução do prazo de tratamento e a possibilidade de revisão da medida, inexistindo omissão ou contradição.

9. A oposição dos Embargos de Declaração reflete o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, não sendo cabível sua utilização para rediscutir matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento:

1. Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Não configura contradição a decisão que, de forma motivada, reduz prazo de tratamento médico com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e na possibilidade de revisão da medida conforme novos relatórios médicos.

3. A insatisfação da parte com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de Embargos de Declaração, que não se prestam ao reexame da matéria já decidida.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 296, 1.026, §§ 2º e 3º; CF/1988, art. 6º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8015039-46.2024.8.05.0000.EDCiv.,

nos quais figuram como Embargante
ALINE DRUMMOND JATOBA DINIZ

e Embargada
BRADESCO SAÚDE S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se incólume
o acórdão id. 70204050 – autos principais.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível,
datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

Relator / Presidente

03